Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por M5 Indústria e Comércio Ltda. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora